Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. BANCO EM QUE OS ESTELIONATÁRIOS POSSUEM CONTA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. TED INCORRETA.

1. Ao concluir a transação de TED com evidente erro, permitindo que os estelionatários recebessem vultosos valores direcionados à empresa distinta daquela correspondente ao CNPJ preenchido (Sold Leilões), a instituição financeira agiu com falha no serviço, devendo ser responsabilizada nos termos do CDC.

2. Negou-se provimento ao apelo.